Tribunal: TJDFT
Processo: 0733331-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Processo : 0733331-62.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão[1] de indeferimento da tutela de urgência objetivando a concessão do adicional de insalubridade, com fundamento no art. 7o, incisos XXII e XXIII, da Constituição Federal, e no art. 79, da Lei Complementar distrital no 840/2011. A agravante narra que é servidora pública, ocupando o cargo de Técnico de Administração Pública, e que se encontra lotada em unidade de saúde de Samambaia (SSIS). Afirma atuar na linha de frente contra o coronavírus, ao exercer atividades de atendimento pessoal e encaminhamento de pacientes aos consultórios. Salienta o contato constante com pessoas enfermas e a exposição a doenças infectocontagiosas. Fundamenta o perigo de dano no risco constante de submissão a condições insalubres sem o recebimento da respectiva contrapartida, gerando enriquecimento ilícito da Administração Pública. Pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja implantado o adicional de insalubridade no percentual de 10% sobre os vencimentos básicos da agravante. Decido. O recurso não deve ser conhecido por desrespeito ao princípio da dialeticidade. A propósito, confira-se o aresto do STJ: [...] 4. Esta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que o princípio da dialeticidade consiste no dever, imposto ao recorrente, de o recurso ser apresentado com os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo contra a decisão prolatada. A apresentação do recurso sem a devida fundamentação implica o não conhecimento da súplica. Nesse sentido: AgRg no AREsp 335.051/PR, 1a Turma, Rel. Ministro Sérgio Kukina, DJe 04/02/2014; AgRg no REsp no 1.367.370/MG, 2a Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 26/6/2013; AgRg nos EDcl no REsp 1310000/MG, 2a Turma, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 28/08/2012. (...) 7. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 617.412/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 12.2.2015, DJe 19.2.2015) Com efeito, a agravante não atacou os fundamentos da r. decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, quais sejam: a necessidade de aferição técnica das condições de trabalho e a proibição legal expressa da providência pretendida, à luz da inteligência do art. 7o, § 2o, da Lei 12.016/2009, art. 1o da Lei 8.437/1992 e art. 1o da Lei 9.494/1997, salientando, ainda a irreversibilidade da medida. Tais fundamentos não foram impugnados no presente agravo de instrumento. Diferentemente, a agravante restringe-se no recurso a reproduzir as razões pelas quais compreende devido o adicional, sem qualquer cotejo com a necessidade de laudo pericial no ambiente de trabalho ou com os impedimentos legais supracitados para a concessão da tutela de urgência. Neste quadro, a agravante não enfrenta o cerne do pronunciamento judicial hostilizado. Contudo, o conhecimento do recurso, pelo relator, está condicionado à devida impugnação dos fundamentos da decisão vergastada. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Assim, não conheço do recurso com fulcro no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 26 de agosto de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 68968603, na origem (processo no 0704818-30.2020.8.07.0018)